Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Se à época do ajuizamento da ação coletiva, o agravante era servidor da administração direta, representado pelo SINDIRETA/DF, faz-se necessário reconhecer que ele não se encaixa nas situações a serem discutidas no IRDR 21, mas na regra geral, não se justificando, assim o sobrestamento do feito.
2. O servidor do extinto Instituto de Saúde, atual Secretaria de Saúde do DF, é parte legítima para executar título judicial obtido pelo sindicato que representava sua carreira à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997 (SINDIRETA/DF), considerando que o atual sindicato de sua categoria não existia naquele período. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.)
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.